Tribunal: TJBA
Processo: 8004723-90.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004723-90.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: FABIANO ALVES SARAIVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Exequente contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa, após a inércia do ente público municipal diante de intimação eletrônica específica para impulsionar o processo sob pena de extinção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada via sistema de processo eletrônico atende ao requisito legal de intimação pessoal da Fazenda Pública, sendo apta a fundamentar a extinção do feito por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A legislação processual civil contemporânea estabelece que a intimação realizada pelo sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposição expressa do art. 183, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil e do art. 9º, parágrafo 1º, da Lei 11.419/2006. 4. O ente municipal foi regularmente intimado de forma pessoal, por meio do sistema processual eletrônico, para promover o andamento do feito no prazo assinalado, com a advertência expressa e inequívoca de que a inércia resultaria na extinção do processo. 5. A ausência de manifestação do Município no prazo concedido configura o abandono processual, o que afasta a alegação de nulidade ou de decisão surpresa, justificando plenamente a sentença de extinção sem resolução do mérito proferida pelo juízo de origem, em consonância com a jurisprudência superior. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública via portal processual atende integralmente ao requisito da intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa." Dispositivos relevantes citados: art. 485, III, e art. 183, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil; art. 9º, parágrafo 1º, da Lei 11.419/2006. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8004723-90.2018.8.05.0191, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante o Município de Paulo Afonso e como Apelado Fabiano Alves Saraiva. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 9